Tribunal: TJDFT
Processo: 0722689-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722689-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALAN LAUREANO DE ARAUJO AGRAVADO: ROSANA COUTO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Consoante petição Id. 30610132, o Agravante pede desistência do recurso, por ter sido firmado acordo entre as partes nos autos de origem. No entanto, constato que o presente recurso já foi julgado, nos termos do Acórdão Id. 29831859. Certifique-se, pois, o trânsito em julgado. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora